Tribunal: STF
Processo: Rcl 60049
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Eliana da Silva Castro em face da decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0010334-94.2017.5.03.0097, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59 (eDoc 29).



    No recurso, sustenta-se que a decisão embargada “deixou de fixar Honorários Advocatícios em proveito dos advogados da Reclamante” (eDOC 35).



    A parte embargada apresentou contrarrazões (eDoc 38).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” (Rcl 44511 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 30154 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 30226 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39143 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2021)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente